Tribunal: TJPA
Processo: 0053932-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7713 - Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053932-18.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSILEA AMORAS DA COSTA

APELADO: VALDINAR COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053932-18.2014.8.14.0301

APELANTE: VALDINAR COSTA VIEIRA

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS E LAIS BRAGA VIEIRA

APELADO: JOSILEA AMORAS DA COSTA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA E WILOANA DE NAZARE CHAVES WARISS

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO QUE GEROU OU AGRAVOU INFILTRAÇÕES AO IMÓVEL VIZINHO. ARTS.1.299, 1.300 DO CÓDIGO CIVIL. ABERTURA INDEVIDA DE JANELAS. ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a qual reconheceu que a obra do réu havia causado prejuízos ao imóvel da autora, sendo devida a reparação por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ainda a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial.

II - A ilegitimidade ativa arguida não se sustenta, pois a autora, na qualidade de possuidora do imóvel, tem legitimidade para propor a ação, conforme art. 934 do CPC/1973.

III - A preservação ao direito dos vizinhos encontra seu fundamento no art. 1.299, bem como nas disposições dos arts. 1.300, 1.301 e 1.302, que impõem ao proprietário o dever de construir de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho, proibindo-o, ainda, de abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho

IV - Constata-se que apesar do réu, posteriormente, ter ajustado o caimento de águas, por meio de tubulações, no decorrer da obra, verifica-se pelas fotografias colacionadas aos autos, que as águas pluviais passavam pela construção do réu e alcançavam diretamente a parede do imóvel vizinho. Ademais, a construção desrespeitou a norma que menciona sobre a vedação para aberturas laterais que acessem o imovel vizinho com distância de ao menos 1,5 m, situação que certamente causou prejuízo à privacidade do imóvel contíguo.

V - Os danos morais são devidos, pois a situação ultrapassou meros aborrecimentos. O patamar fixado na sentença se mostra razoável e proporcional.

VI - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053932-18.2014.8.14.0301

APELANTE: VALDINAR COSTA VIEIRA

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS E LAIS BRAGA VIEIRA

APELADO: JOSILEA AMORAS DA COSTA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA E WILOANA DE NAZARE CHAVES WARISS

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDINAR COSTA VIEIRA em face da sentença do juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém nos autos da ação de nunciação de obra nova ajuizada por JOSILEA AMORAS DA COSTA.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para indeferir a demolição da obra, e condenar a parte requerida ao pagamento da multa por desobediência a ordem judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ainda condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ainda condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Houve Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos.

VALDINAR COSTA VIEIRA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando ilegitimidade ativa, mencionou que não há provas nos autos sobre o alegado na inicial, mencionou que comprovou, por outro lado, que através da Vistoria técnica demonstrou que sempre houve calhas e tubulações aprovadas pelo Departamento de Obras Civis da SEURB. O que faz provar que o apelante não causou qualquer dano quer de ordem material ou moral para com a apelada. Disse que o muro da apelada sempre se manteve intocado pela obra. Mas, precavido, o Apelante fez ainda um segundo muro para que cada um ficasse com um muro para si. Disse que não construiu o tapume por total desinteresse pela apelada. Afirmou que não houve dano moral. Requereu o provimento da apelação, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Houve contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0053932-18.2014.8.14.0301

APELANTE: VALDINAR COSTA VIEIRA

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS E LAIS BRAGA VIEIRA

APELADO: JOSILEA AMORAS DA COSTA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA E WILOANA DE NAZARE CHAVES WARISS

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, alegando a ilegitimidade autoral, a inépcia da inicial e afirmando que não cometeu nenhum dano à autora, requerendo a reforma da sentença , a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Inicialmente, observo que a controvérsia cinge-se em torno de uma construção realizada pelo vizinho da requerente, a qual, de acordo com a narrativa autoral, teria causado diversos prejuízos ao seu imóvel e ainda teria sido construída janelas e aberturas laterais irregulares.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido autoral e fundamentou-se no fato de que a construção já havia se ajustado de maneira a não haver necessidade de demolição da obra, no entanto, verificou que no decorrer da obra, houve prejuízos à autora, arbitrando danos morais e ainda aplicou astreintes em razão de descumprimento de decisão judicial.

Quanto à ilegitimidade ativa da autora, não se mostra cabível, haja vista que a autora demonstra que reside no local, e a legitimidade para a ação de nunciação de obra nova pode ser do proprietário ou possuidor do imóvel afetado, nos termos do art. 934 do antigo CPC, vigente à época que se ajuizou a demanda. Ademais, não há que se falar em inépcia da inicial, posto que não há dúvidas que os documentos colacionados aos autos se referem aos imóveis das partes e que se direcionam a demonstrar os fatos ocorridos, relacionados ao pleito inicial.

Quanto ao mérito, no caso dos autos, embora a obra de fato já esteja em fase de construção avançada não cabendo mais, logicamente, o seu impedimento, é certo que restou verificado, conforme as provas constantes nos autos, que o imóvel da requerente sofreu prejuízos decorrentes da edificação perpretada pelo réu.

A preservação ao direito dos vizinhos encontra seu fundamento no art. 1.299, bem como nas disposições dos arts. 1.300, 1.301 e 1.302, que impõem ao proprietário o dever de construir de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho, proibindo-o, ainda, de abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. (GONÇALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro - Volume 5. Editora Saraiva, 2022, p. 178).

Constata-se que apesar do réu, posteriormente, ter ajustado o caimento de águas, por meio de tubulações, no decorrer da obra, verifica-se pelas fotografias colacionadas aos autos, que as águas pluviais passavam pela construção do réu e alcançavam diretamente a parede do imóvel vizinho, ocasionando transtornos aos seus moradores, principalmente no tocante a problemas de infiltrações na edificação.

Além disso, a construção desrespeitou a norma que menciona sobre a vedação para aberturas laterais que acessem o imovel vizinho com distância de ao menos 1,5 m, situação que certamente causou prejuízo à privacidade do imóvel contíguo, o que foi amenizado com a posterior construção de muro pelo recorrido, no entanto, os danos sofridos pela autora se efetivaram.

Nesse aspecto,vejamos o disposto no Código Civil

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

Nesse sentido, cabível a indenização por danos morais, uma vez que a situação identificada traz constatação do dano e seu alcance, porquanto as fotografias bem evidenciam o estado do imóvel, principalmente com relação às infiltrações, bem como o desrespeito à norma do art. 1.301 do Código Civil e ensejam abalo anímico e privação do bem-estar de seus moradores, sendo a fixação dos danos morais aplicado em patamar razoável.

Sobre a questão, vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos no imóvel autoral oriundos de vazamentos e infiltração – Responsabilidade do Condomínio reconhecida – Danos atestados por meio de prova pericial – Pleito de reparação pelos danos materiais sofridos julgado procedente em parte – Abalo moral que ultrapassa hipótese de mero aborrecimento –
Reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela autora e sua filha –
Sentença de parcial procedência em relação ao condomínio corréu, condenando-o à obrigação de fazer, consistente em realizar reparos no imóvel autoral, bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1018037-78 .2019.8.26.0071 Bauru, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 29/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. DIREITO DE CONSTRUIR. DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JANELAS. CONSTRUÇÃO A MENOS DE UM METRO E MEIO DO TERRENO VIZINHO. REQUISITO OBJETIVO. ART. 1.301 , CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL . DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. 1. O exercício dos direitos decorrentes da violação das regras e proibições insertas no capítulo relativo ao direito de construir tem origem no direito de propriedade. 2
. A proibição inserta no art. 1.301 , caput, do Código Civil - de não construir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho - possui caráter objetivo, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física).
3. A aferição do descumprimento do disposto na referida regra legal independe da aferição de aspectos subjetivos relativos à eventual atenuação do devassamento visual, se direto ou oblíquo, se efetivo ou potencial. 4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (STJ - REsp: 1531094 SP 2014/0193999-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016)

Assim, em análise do presente caso, não verifico cabível os argumentos do apelante para modificar a sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025